Tribunal: STM
Processo: 7000392-56.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. CONVERSÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado.
2. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal Militar, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção.
3. Consoante o teor da Súmula nº 3 do STM, alegações de ordem particular ou familiar, desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa, ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de necessidade.
Pedido de conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática Presencial/Videoconferência rejeitado. Decisão por maioria.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
08/12/2022 12:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889035521242&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000392-56.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO,
ANALISADO EM SEDE DE PRELIMINAR, DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
DESTA APELAÇÃO DA MODALIDADE SESSÃO VIRTUAL PARA A
SISTEMÁTICA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, POR NÃO HAVER JUSTA
CAUSA PARA A MEDIDA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA VOTAVA
PELO NÃO CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA COMO PRELIMINAR. EM
SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE
NULIDADE DA SENTENÇA - SOBRESTAMENTO DOS AUTOS, ANTE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. NA
SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À MATÉRIA PRELIMINAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

08/12/2022 12:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889035521242&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Comentário - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra e Exmºs Srºs Ministros.
Divirjo das preliminares arguidas pelo Ministro José Coêlho
Ferreira
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divirjo das preliminares suscitadas pelo Exmo. Ministro José
Coêlho Ferreira.

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000392-56.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
DESERÇÃO.
PRELIMINARES.
CONVERSÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. MÉRITO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA Nº 3 DO STM. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o
processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja
julgado.
2. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal
Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, durante o curso da Ação Penal Militar, em nada modifica a
sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de
deserção.
3. Consoante o teor da Súmula nº 3 do STM, alegações de ordem
particular ou familiar, desacompanhadas de provas, não são aptas a
demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa, ensejadora da
excludente de culpabilidade do estado de necessidade.
Pedido de conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão
Virtual para a sistemática Presencial/Videoconferência rejeitado.
Decisão por maioria.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada.
Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
2/26
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por maioria, em rejeitar o pedido defensivo, analisado em sede de preliminar, de
conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual para a
sistemática de Videoconferência, por não haver justa causa para a medida; por
maioria, em rejeitar a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da
Ação Penal Militar, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 8ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex VITOR EDUARDO CARVALHO
TORRES, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de de 6 (seis) meses de
detenção, convertida em prisão, sem direito a sursis, negando-se o direito de apelar
em liberdade e decretando-se a sua prisão preventiva.
A Denúncia, oferecida em 27 de maio de 2021 e recebida em 28 de
maio
de
2021
(processo
7000065-02.2021.7.08.0008/PA,
evento
1,
DENUNCIA1 e evento 75, DEC1 e evento 1, REC DENUNCIA2) assim
descreve:
(...) Consta dos autos que o Soldado EV VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
passou a faltar ao expediente do 8º Depósito de Suprimento, em Belém/PA, desde o
dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2019 (evento 1, doc. 1).
Transcorridos mais de 8 (oito) dias desde a constatação da ausência injustificada
da praça sem estabilidade e não tendo o militar se apresentado em sua unidade
militar, o Soldado FN TORRES passou à situação de desertor no dia 4 (quatro) de
dezembro de 2019 sendo lavrado o Termo de Deserção e excluído do serviço ativo
(evento 1, doc. 1).
O desertor foi capturado em 18 de maio de 2021 após a sua localização e
decretação de prisão preventiva (evento 43).
Levado à inspeção de saúde, VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES foi
considerado apto para o serviço militar (evento 45) e reincluído ao serviço ativo do
Exército (evento 68).
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
3/26
Assim agindo, o Soldado EV VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES incorreu no
crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, porque de forma
livre, consciente e voluntária ausentou-se da Unidade Militar onde servia por mais
de 8 (oito) dias sem justificativa prévia ou autorização legal.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida a presente denúncia
e citado o Soldado EV VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES como incurso no
artigo 187 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar. (...)
O Acusado, nascido em 11 de maio de 2000, contava com menos de 21
(vinte e um) anos à época dos fatos.
De acordo com a Instrução Provisória de Deserção (processo
7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 1, IPD1, consta nos autos, dentre outros, os
seguintes documentos:
- Parte de Ausência, reportando que o Acusado faltou ao expediente do
dia
25
de
novembro
de
2019
(fl.
1processo
7000004-
78.2020.7.08.0008/PA, evento 1, IPD1);
- Termo de Deserção, lavrado em 23 de dezembro de 2019, apontando
que o Acusado consumou o crime de Deserção em 4 de dezembro de
2019 (fl. 6 processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 1,
IPD1);
- Pedido ministerial para que fosse decretada a Prisão Preventiva do
desertor (processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 28,
PEDIDO_PRISAO_PREVEN1);
- Decisão que decretou a Prisão Preventiva do Acusado, de 23 de
fevereiro de 2021 (processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento
30, DEC1);
- Termo de Captura do Desertor, publicado no Boletim BAR nº 38, de
18 de maio de 2021 (processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento
43, ANEXO2);
- Ata de Inspeção de Saúde, constando o Acusado como “APTO PARA
O SERVIÇO MILITAR” (processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA,
evento 45, ANEXO1);
- Ata da Audiência de Custódia, realizada em 21 de maio de 2021, que
manteve a prisão preventiva do Acusado (processo 7000004-
78.2020.7.08.0008/PA, evento 49, ATA1);
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
4/26
- Solicitação do MPM, de 25 de maio de 2021, da revogação da prisão
preventiva em razão da demora da Administração Militar em reincluir
o Acusado no Serviço Ativo do Exército (processo 7000004-
78.2020.7.08.0008/PA, evento 56, PARECER 1)
- Decisão concedendo Liberdade Provisória ao Acusado, em 25 de
maio de 2021 (processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 58,
DEC1);
- Termo de Reinclusão do Acusado a contar de 19 de maio de 2021
(fls. 9/11 processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 60,
IPD_BOL1); e
- Ofício n" l49-Sl/8º D Sup, no qual a autoridade militar informou que,
em 6 de setembro de 2021, o Acusado ausentou-se novamente
do quartel processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 87,
ANEXO1).
O Acusado foi devidamente citado em 22 de julho de 2021 (processo
7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 13, CERT1), tendo apresentado, em 12 de
agosto de 2021, por intermédio da Defensoria Pública da União, a respectiva Defesa
Prévia, na qual fez constar o rol de suas testemunhas (processo 7000065-
02.2021.7.08.0008/PA, evento 16, DEFESA P1).
Em Sessão de 17 de setembro de 2021, foi ouvida a testemunha Sra.
RAFAELA BASTOS MONTEIRO, arrolada pela Defesa. A testemunha Sr.
MARCOS DA SILVA CATANHEDE NETO, apesar de intimada, não compareceu,
tendo a DPU desistido de sua oitiva. Após, o Acusado foi qualificado e
interrogado (processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 40, VIDEO1,
VIDEO 02, VIDEO, 03 3 VÍDEO 04 e processo 7000065-
02.2021.7.08.0008/PA, evento 41, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPM, a Defensoria Pública da União requereu
a juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Acusado, da sua esposa e
da Certidão de Nascimento da filha (processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA,
evento 45, PET1, evento 45, DOC_PESS2 e evento 45, DOC_PESS3).
Certificou-se nos autos que o Acusado, em 15 de setembro de 2021,
passou, novamente, à condição de desertor, tendo sido instaurada a IPD nº 7000115-
28.2021.7.08.0008 (processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 82, CERT1).
A Defensoria Pública foi intimada da designação da Audiência
de Julgamento, tendo a intimação do Acusado sido efetivada por meio de Editais
(processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 93, MANIFESTACAO1 evento
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
5/26
101, EDITAL1, evento 101, EDITAL2, evento 101, EDITAL3).
Em Sessão de 13 de janeiro de 2022, o Acusado não compareceu em
Juízo, tendo sido decretada a sua revelia. Após as sustentações orais apresentadas
pelas partes, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por
unanimidade, condenar o Acusado ex-Sd Ex VITOR EDUARDO CARVALHO
TORRES, pela prática do delito previsto no art. 187 do CPM, à pena de de 6 (seis)
meses de detenção, convertida em prisão, sem direito a sursis, negando-se o direito
de apelar em liberdade e decretando-se a sua prisão preventiva (processo 7000065-
02.2021.7.08.0008/PA, evento 106, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada no dia 14 de janeiro de 2022,
intimando-se o MPM e a DPU, respectivamente, em 17 e em 18 de março de 2022
(processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 109, SENT1, evento 118,
CIEN1evento 119, APELAÇÃO1).
O trânsito em julgado para o MPM operou-se em 23 de março de 2022
(processo
7000065-02.2021.7.08.0008/PA,
evento
120,
TRANSITO
JULGADO1).
A Defensoria Pública da União, em 18 de março de 2022, interpôs
tempestivo Recurso de Apelação.
Em Razões de Apelação, a DPU pugna pela absolvição do Apelante,
alegando estado de necessidade exculpante, por inexigibilidade de conduta
diversa, nos termos do art. 39 do CPM, sob o fundamento de que o soldo que recebia
era insuficiente para a manutenção das despesas do lar que constituiu em companhia
da namorada, o que o obrigou a buscar recursos em outra atividade laborativa.
Requer, ainda, a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima para que a conduta
seja considerada transgressão disciplinar.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da baixa
instrução, escolaridade e vulnerabilidade social do Acusado, invocando os arts. 65,
inciso III, alínea "d", e 66, ambos do CP, c/c verbete 545 da Súmula do STJ, e da
menoridade e do motivo de relevante valor social e moral, previstas no art. 72,
incisos I e III, alínea "a", do CPM, bem como a atenuação especial prevista no art.
189, I do CPM. Requereu, ainda a concessão do sursis (processo 7000392-
56.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA1).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Recurso
Defensivo, com a consequente manutenção da Sentença (processo 7000392-
56.2022.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZ2).
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
6/26
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso de Apelação (processo 7000392-56.2022.7.00.0000/STM,
evento 6, PAREC_MP1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
1ª PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA
PARA JULGAMENTO VIRTUAL
A Defensoria Pública da União, em defesa do ex-Sd Ex VITOR
EDUARDO CARVALHO TORRES, pleiteou que fosse convertido o julgamento
desta Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática
Presencial/Videoconferência (processo 7000392-56.2022.7.00.0000/STM, evento
21, MANIF1).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do
pedido supramencionado, o que faço agora.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual
dos processos está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi
regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a
realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em
decorrência da pandemia do COVID-19, a fim de manter a prestação jurisdicional,
minimizando os efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função
judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o
Relator deferir pedido formulado para que o processo não seja julgado em ambiente
virtual. Confira-se:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado
de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
7/26
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão
a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação
válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar a existência ou
não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação
válida com o objetivo de lastrear o seu pedido, tampouco demonstrou a
possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do presente
Recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Apelação já é de amplo
conhecimento da Corte.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação
oral formulado, o que leva a crer que todos os meios de exercício do Contraditório e
da Ampla Defesa estão sendo garantidos, inclusive em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de
junho de 2020, da seguinte forma:
“[...] Requer ‘o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no
ambiente
físico’
(doc.
11).
Examinados
os
elementos
havidos
no
processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de
destaque:
‘Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com
pedido de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer
das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da
sessão e deferido pelo relator’.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do
Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado ‘ao Relator
submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de
sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte’ (RHC n. 141.044-AgR, Relatora
a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da
pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
8/26
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020.
Publique-se”. (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª
Turma. Dje 22/6/2020.) (Grifos nossos.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentado, não há razão
para que o processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja
julgado nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do
processo para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou
definir quando ou por qual meio o processo será julgado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta
Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática
Presencial/Videoconferência por não haver justa causa para a medida.
2ª PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
Considerando a arguição, de ofício pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, da ausência de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal
Militar em razão do licenciamento do Acusado das fileiras do Exército, faço as
seguintes considerações:
Sustento que o fato de o Apelante ex-Sd Ex VITOR EDUARDO
CARVALHO TORRES ter novamente desertado, estando, atualmente, na condição
de trânsfuga, não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal Militar
promovida para apurar a primeira conduta de deserção, devendo ser dado
prosseguimento e realizado o julgamento deste feito.
Sobre o tema da condição de prosseguibilidade, tenho firmado o
posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais membros e, inclusive,
compõe o atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há motivos para
reconhecer a falta de condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que
pese tratar-se de militar excluído do serviço ativo do Exército, pela prática de nova
deserção, durante o curso da Ação Penal Militar relativa à primeira conduta.
O atual Código Penal Militar tipifica o crime de deserção no art.
187, in verbis:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias;
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
9/26
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Extrai-se desse dispositivo legal que a condição de militar da ativa é
elementar do delito de deserção, uma vez que se trata de crime militar próprio e
somente o militar da ativa pode praticá-lo.
Cumpre esclarecer que há diversas situações, no trâmite da Ação Penal
Militar, em que o Acusado pela prática de crime de deserção, depois de se apresentar
voluntariamente ou ser capturado, julgado apto em inspeção de saúde, reincluído no
serviço ativo das Forças Armadas, denunciado e citado validamente, é licenciado do
serviço ativo, perdendo o status de militar.
O licenciamento do militar, de acordo com a Lei do Serviço Militar,
pode ocorrer nos seguintes casos:
1. a bem da disciplina;
2. término do serviço militar inicial obrigatório;
3. aquisição das condições de arrimo;
4. incapacidade física definitiva para o serviço ativo; e
5. condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum, de
caráter doloso.
Além dessas hipóteses, o militar, consumando nova deserção, será
excluído do serviço ativo. Vejamos o dispositivo do CPPM que determina a
exclusão:
Art. 456. Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência
de uma praça, o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente,
encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização,
que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou
extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas.
(...)
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-
se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo
de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente. (grifo
nosso)
Esta é justamente a situação dos autos: o Acusado foi excluído das
fileiras do Exército pela prática de nova deserção.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
10/26
Diante da perda do status de militar, esta Corte vinha entendendo que o
Acusado de crime de deserção ficaria isento do processo, por ser aquela condição de
procedibilidade e de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em virtude
da aplicação da Súmula nº 12, independentemente da causa do licenciamento.
Entendo que esse posicionamento merece ser reavaliado.
As regras de Direito Administrativo não estão vinculadas às de Direito
Penal, sendo cada ramo do direito independente, podendo os militares sem
estabilidade ser licenciados ou excluídos, ainda que estejam sendo processados e
julgados por crime de deserção, após terem cumprido o serviço militar inicial
obrigatório, sem que isso resulte em extinção da ação penal militar já iniciada.
Cabe destacar que não há, na Lei do Serviço Militar, qualquer
dispositivo que impeça o licenciamento ou exclusão desses militares.
Assim, não há que se vincular o processo penal militar ordinário e o
especial de deserção à condição de permanência do Acusado no serviço ativo das
Forças Armadas, uma vez que não há previsão em lei proibindo o licenciamento do
militar que tenha cumprido o serviço militar inicial obrigatório, ou que deva ser
licenciado por conveniência do serviço, ou excluído a bem da disciplina ou pela
prática de nova deserção, por se tornar pernicioso à disciplina militar.
Nesse ponto, importante salientar que as condições de procedibilidade,
também denominadas de condições de admissibilidade do processo penal ou de
pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início do processo e que devem
ser analisadas, para a admissibilidade da ação penal militar, bem como para o
conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal. Elas devem estar previstas em
lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade são aquelas que são
indispensáveis, para o prosseguimento da ação penal, isto é, o processo está em
andamento e a condição deve ser mantida e implementada, para que o processo
prossiga no seu curso normal. Estas, do mesmo modo, devem estar previstas em lei.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de
procedibilidade ou de admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da
legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a reinclusão nas
organizações militares, em decorrência da apresentação voluntária ou da captura do
desertor e a aptidão para o serviço ativo das Forças Armadas apreciadas em inspeção
de saúde.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de
saúde têm por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que
foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa,
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
11/26
também, averiguar se o Acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o
tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que
impediriam a instauração da ação penal militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir
do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo de serviço militar
inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do Serviço
Militar.
Por certo, cumpridas essas condições, o processo penal militar deverá
ser iniciado, mesmo porque nesta oportunidade o desertor, com raras exceções,
encontra-se recolhido à prisão. Veja que tais condições são essenciais para iniciar a
Ação Penal, sendo que, se, no decorrer do processo, o militar reincluído perder a
condição de militar do serviço ativo, em virtude de ato administrativo do Poder
Executivo, a ação penal militar deverá seguir seu curso normal, até o julgamento
final da causa.
Ademais, a vedação ao julgamento à revelia dos Acusados pela prática
do crime de deserção que estava prevista no Código da Justiça Militar de 1932 não
integrou o Código de Processo Penal Militar, deixando de existir a norma negativa.
Por outro lado, somente com a captura do desertor e após o laudo médico de aptidão
é que este pode se ver processar pelo crime de deserção.
Entende-se que é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no inciso LV
do art. 5º da Lei Maior. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação
que o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
Nesse passo, depois que o desertor se apresentar voluntariamente ou
for capturado e ser reincluído no serviço ativo das Forças Armadas, nos termos do §
1º do art. 457 do CPPM, é que poderá ser instaurada a Ação Penal Militar, com o
recebimento da denúncia e a citação válida, deixando de ser considerado trânsfuga.
Contudo, se no decorrer da Ação Penal Militar o Acusado deixar de
comparecer aos atos processuais, deve ser decretada a sua revelia, prosseguindo o
processo o seu curso normal.
Por isso, entende-se que a condição de prosseguibilidade impeditiva de
se julgar à revelia o desertor, que recapturado e depois de todos os procedimentos
legais e ajuizada a ação, com a devida citação válida, este empreender nova fuga,
tornando-se revel por não mais comparecer aos atos processuais, foi superada com a
edição do Código de Processo Penal Militar de 1969.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
12/26
Por esse prisma, se não existe norma legal proibitiva à aplicação da
revelia aos Acusados da prática de crime de deserção que, citados regularmente,
fogem para não comparecerem aos atos processuais, esta Corte não pode criar uma
condição de prosseguibilidade ou de suspensão inexistente no ordenamento jurídico.
O ordenamento jurídico indica que a Ação Penal Militar para a
apuração do crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime
de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que não é permitido ao
intérprete criar outras condições para a instauração ou prosseguimento do processo
penal militar, além daquelas estipuladas na legislação, sob pena de submeter a tutela
almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade,
administrativa ou judicial.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do Acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva
se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso)
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil
(em virtude de seu licenciamento das fileiras do Exército), mas em militar que
cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a
fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em
consequência, a impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército
não pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos
ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de
militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando
diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando
dispõe, em seu art. 5º, que:
Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro
seja o do resultado.
Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no
Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
13/26
Veja, então, que a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras
coisas, para determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo
penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o momento da
atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou
se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que,
se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua
ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e,
posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua
reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado “apto” em inspeção de
saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da
consumação do delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força,
infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico, antijurídico e
culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade
do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada
modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta
delituosa.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como
requisito de prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo
legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime e,
posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a
sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de
Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado, o que
ocorreu em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o
seguinte, in litteris:
“(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
14/26
para o recebimento da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento
da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente
do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do
paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja
óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a
condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação
penal contra o desertor”.
O atual Código de Processo Penal Militar trouxe pela primeira vez
uma inovação acerca da isenção do processo e da reinclusão, para o desertor que se
apresente voluntariamente ou tenha sido capturado, e que for julgado incapaz
definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, depois de ser submetido à
inspeção de saúde.
Esse entendimento é extraído do § 1º do art. 457 do CPPM, como se
pode observar:
"Art 457. O comandante do corpo ou autoridade competente, que tiver lavrado o
têrmo de deserção, fá-lo-á arquivar, acompanhado de cópia do boletim e de um
extrato dos assentamentos, contendo as datas de nascimento, praça, engajamento,
promoção, ausência e alterações que possam influir no julgamento
Inspeção de saúde
§ 1° O desertor que se apresentar ou fôr capturado deve ser submetido a inspeção
de saúde e, se julgado incapaz definitivamente, fica isento do processo e da
reinclusão." (Grifo nosso.)
Inferindo-se da leitura atenta desse dispositivo legal, é imperioso frisar
que o Acusado por crime de deserção, sem estabilidade, somente será isento do
processo e da reinclusão se for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo
das Forças Armadas, fato que não aconteceu com o Acusado, o qual foi considerado
"Apto para o Serviço Militar" em Inspeção de Saúde realizada após a sua captura.
Essa inovação, e somente essa, estabeleceu condição de isenção à
procedibilidade que impede tanto a propositura da ação penal quanto o início do
processo especial de deserção.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade
de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
15/26
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem
estabilidade é necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade
da ação), mas não para sua continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou
militar ou que forem Réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de
deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à
autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com
disposições do Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento
majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo
agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal.
Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o
processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco
processual. Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar,
o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam
somente a condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida
a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste sua
posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria". (STM.
Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data
de Publicação: 28/02/2020.) (Grifo nosso.)
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade da conduta perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de
militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da
condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei
posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
16/26
Cumpre ressaltar que o militar do serviço ativo, ao ser licenciado,
integrará a reserva não remunerada, permanecendo na condição de reservista e terá
obrigação para com o serviço militar até os quarenta e cinco anos de idade, se praça,
e até os sessenta anos de idade, se oficial, podendo ser convocado a qualquer
momento, quando a situação nacional de defesa exigir.
Por essa linha de raciocínio, se o que a Lei Penal Militar pretende é a
preservação do serviço e do dever militares, nada obsta que o processo penal militar,
em relação aos crimes de deserção, continue até o deslinde final da causa, mesmo
que o militar seja licenciado no curso da Ação Penal, independentemente dos
motivos que levaram a esse licenciamento, com exceção da incapacidade física
definitiva detectada em inspeção de saúde.
Para tanto, basta verificar que nos casos julgados pela Justiça Militar
da União dos outros crimes propriamente militares praticados pelo militar no serviço
ativo, tais como abandono de posto, motim, revolta, dentre outros, mesmo que o
Acusado perca o status de militar, o processo e/ou julgamento prosseguem sem
qualquer óbice, até a sua conclusão.
Entende-se, ainda, que a reinclusão mantida no Código de Processo
Penal Militar somente tem fundamento na finalidade de exigir que o militar sem
estabilidade conclua o tempo do serviço militar inicial para o qual estava obrigado, e
de possibilitar que esse venha a responder pelo seu delito, na qualidade de militar,
condição essencial para o início da persecução criminal, ainda que venha a ser
interrompido a qualquer momento, com amparo na Lei do Serviço Militar, sem
implicações, obviamente, para a persecução criminal.
Na continuidade do processo penal militar do Acusado por crime de
deserção e que vier a ser condenado pela Justiça Militar da União, em sendo civil,
por ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, em virtude de qualquer dos
motivos já apresentados, como o término do serviço militar e outros, que não o
licenciamento por incapacidade física definitiva, a execução da pena ficaria adstrita
aos Juízes-Auditores e, num segundo momento, se for o caso, aos Juízes das Varas
das Execuções Penais dos Estados da Federação, como ocorre nos demais crimes
militares em que os Réus são civis, ou adquiriram essa condição por ato
administrativo discricionário das Forças Armadas, ou, ainda, por aplicação de pena
acessória transitada em julgado, consoante o que prescreve o inciso IV do art. 98 do
CPM.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo
legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há que se
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
17/26
falar em ausência de condição de prosseguibilidade para processamento e
julgamento do crime propriamente militar de deserção, pois, no momento da
Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
No mais, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal, sob pena de configurar uma alternativa à impunidade ao
referido delito. Nestas condições o consequente licenciamento a bem da disciplina
serviria de álibi para o não processamento da respectiva Ação Penal, o que ocorreria
no presente caso.
Ademais, é necessário acrescentar que o crime de Deserção não
merece ser tratado com o menosprezo da impunidade, haja vista que é um crime cuja
conduta ofende fortemente os valores das Forças Armadas, sobretudo o do
compromisso com a pátria e com a missão militar. É de se observar ainda que, tão
valoroso é o bem jurídico atingido pelo o crime de Deserção, que quando cometido
em tempos de guerra, recebe a maior punição prevista no ordenamento jurídico,
qual seja a pena de morte.
Ante o exposto, entendo que presentes neste processo as condições
necessárias para prosseguibilidade e procedibilidade da presente Ação Penal
Militar, vez que quando foi configurada a deserção que ora se analisa o Acusado era
militar, condição esta presente também quando do recebimento da Denúncia. E
mais, a atual condição de trânsfuga do Acusado somente traz repercussão para o
processamento da segunda deserção, nada repercutindo em relação à primeira, cujos
atos foram devidamente realizados.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, arguida de ofício, por falta de amparo
legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 8ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex VITOR EDUARDO CARVALHO
TORRES, pela prática do delito previsto no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis)
meses de detenção.
Em Razões de Apelação, a DPU pugna pela absolvição do Apelante,
alegando estado de necessidade exculpante, por inexigibilidade de conduta
diversa, nos termos do art. 39 do CPM, sob o fundamento de que o soldo que recebia
era insuficiente para a manutenção das despesas do lar que constituiu em companhia
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
18/26
da namorada, o que o obrigou a buscar recursos em outra atividade laborativa.
Requer, ainda, a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima para que a conduta
seja considerada transgressão disciplinar.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da baixa
instrução, escolaridade e vulnerabilidade social do Acusado, invocando os arts. 65,
inciso III, alínea "d", e 66, ambos do CP, c/c verbete 545 da Súmula do STJ, e da
menoridade e do motivo de relevante valor social e moral, previstas no art. 72,
incisos I e III, alínea "a", do CPM, bem como a atenuação especial prevista no art.
189, I do CPM. Requereu, ainda a concessão do sursis (processo 7000392-
56.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA1).
Segundo consta nos autos, o Apelante, ausentou-se do 8º Depósito de
Suprimento, em Belém/PA, em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2019,
permanecendo ausente até o dia 4 de dezembro de 2019, tendo consumado o delito
de deserção.
Após algumas diligências realizadas no sentido de localizá-lo, o
Apelante foi encontrado em sua residência, tendo os militares responsáveis pela
Patrulha orientado que ele comparecesse ao quartel. Destaca-se que os militares
entenderam que, apesar de já ter consumado o delito de deserção, o Acusado não
poderia ser preso, pois estava no interior da residência de sua mãe.
Assim, o Ministério Público Militar requereu que fosse decretada a
prisão preventiva do Acusado, o que foi deferido, tendo ele sido capturado, por força
do Mandado de Prisão, em 18 de maio de 2021, ou seja, mais de um ano após
a consumação da deserção (processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 1,
IPD1).
O Código Penal Militar, ao versar sobre o crime de Deserção, descreve
a seguinte conduta:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. (Grifo
nosso.)
De acordo com a Instrução Provisória de Deserção, constante
no Processo Originário - processo 7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 1,
IPD1, extrai-se que o Apelante era militar e que se ausentou, injustificadamente, da
unidade que servia por mais de 8 dias.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
19/26
Devidamente citado, o Acusado foi qualificado e ouvido em 11 de
março de 2021, oportunidade em que elucidou ter se ausentado do quartel porque, ao
ser expulso da casa de sua mãe, em meados de novembro de 2019, teve que arcar
com as despesas da casa de sua namorada NATASHA, com quem foi morar.
Afirmou que em dezembro de 2019 NATASHA ficou desempregada e que ele teve
que assumir toda a despesa da casa. Informou que o soldo que recebia não custeava
suas despesas, motivo pelo qual não mais compareceu ao quartel, uma vez que
passou a trabalhar como auxiliar de pedreiro e marceneiro, recebendo diárias de
cerca de R$ 80,00 (oitenta reais). Pontuou que sua companheira engravidou, tendo a
filha do casal nascido em 27 de janeiro de 2021, o que o motivou a não comparecer
definitivamente na Organização Militar (processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA,
evento 40, VIDEO1, VIDEO 02, VIDEO 03)
A testemunha civil RAFAELA BASTOS MONTEIRO, proprietária do
imóvel que o Apelante locou para morar com sua namorada, informou que por volta
de novembro de 2019 alugou uma quitinete para o Apelante e sua esposa. Informou
que ele atrasou o aluguel por duas vezes e que, na ocasião, justificou que estava sem
trabalho. Afirmou que o Apelante nunca comentou nada sobre sua renda e que não
sabia que ele era militar (processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 40).
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas restaram
devidamente comprovadas.
A Defesa sustenta que o Acusado agiu sob o manto do estado de
necessidade exculpante por inexigibilidade de conduta diversa.
O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto
no art. 39 do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a
proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a existência de perigo atual e
não provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância
do direito protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
Apesar de o Apelante ter esclarecido, em seu depoimento, que ao ser
expulso da casa de sua mãe, precisou trabalhar em outro local para arcar com as
despesas da casa que passou a morar com sua namorada, bem como que o soldo
recebido pelo serviço militar era insuficiente para cobrir suas despesas,
ele sequer comprovou tal necessidade, muito menos comprovou haver um perigo
evidente capaz de justificar o abandono de suas obrigações militares.
Embora as alegações do Apelante pudessem indicar uma situação
financeira e familiar delicada, ele poderia ter buscado meios legais para resolver
seus problemas ao invés de optar por trilhar o caminho do crime de deserção.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
20/26
Infelizmente, a dificuldade financeira para sobrevivência é uma
situação vivenciada por muitas famílias brasileiras, não sendo, por si só, capaz de
consubstanciar um estado de necessidade que justifique a exclusão da culpabilidade.
Dessa forma, para que tal estado de necessidade seja exculpante, é
necessário que haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos citados no
art. 39 do CPM, o que não ocorreu no presente caso.
Diante de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o
Apelante se encontrava em situação de perigo atual ou que dele não era
exigida conduta diversa.
No ponto, apesar de razoável a alegação de que enfrentava dificuldade
financeira, percebo que o Apelante se eximiu em demonstrar qualquer prova de tal
situação.
O testemunho da Sra. RAFAELA BASTOS MONTEIRO, proprietária
do imóvel locado pelo Acusado, não apontou qualquer situação que retratasse uma
situação de perigo vivenciada pela família que exigisse do Réu a conduta de
ausentar-se do quartel. Ao contrário, ela enfatizou que o Réu atrasou o pagamento
do aluguel em duas oportunidades e que sua justificativa foi, justamente, que estava
sem trabalho.
Ora, se o soldo percebido no quartel era insuficiente para arcar com as
despesas do lar, o mais lógico seria que o Acusado tivesse deixado sua obrigação
militar para trabalhar em local que lhe rendesse mais recursos, mas não para ficar
sem trabalho, o que colocaria a família em situação mais delicada ainda.
De igual modo, os documentos juntados pela Defesa do Apelante
(processo 7000065-02.2021.7.08.0008/PA, evento 45) também não evidenciam
qualquer situação de vulnerabilidade, sobretudo, uma que justifique o abandono do
Serviço Militar.
Dentre tais documentos, consta a Certidão de Nascimento da filha do
Apelante, que se deu em 27 de janeiro de 2021 (processo 7000065-
02.2021.7.08.0008/PA, evento 45). Assim, tendo em vista que a deserção foi
consumada muito antes de tal data, qual seja, em 4 de dezembro de 2019 ( processo
7000004-78.2020.7.08.0008/PA, evento 1, IPD1), evidente é que o nascimento de
sua filha, assim como o respectivo período gestacional, não pode servir de prova
para a alegada dificuldade financeira relacionada à causa da deserção.
O Réu apontou, ainda, ter comentado com um superior hierárquico,
antes da deserção, que estava passando por dificuldades financeiras, o qual o
orientou a buscar ajuda, mas o Réu decidiu ausentar-se. Contudo, também neste
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
21/26
aspecto, o Apelante não logrou êxito em comprovar tal afirmação, haja vista que
sequer arrolou tal superior como testemunha e, além disso, em que pese o conselho
benéfico supostamente recebido, optou pelo caminho do crime.
Como se vê, não houve produção suficiente de prova capaz de
demonstrar, ainda que minimamente, as justificativas de que a deserção decorreu de
inexigibilidade de conduta diversa.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula nº 3, que assim dispõe:
"Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhada de
provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente
necessária a produção de provas consistentes para embasar essa tese. Nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÕES IDÔNEAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do
delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelos depoimentos colhidos em Juízo,
em especial o interrogatório do Acusado. Não procede a tese defensiva de
inexigibilidade de conduta diversa, eis que a argumentação apresentada pelo
Apelante, no sentido de que se viu impelido a abandonar o serviço militar em razão
de suposto bullying praticado por superior hierárquico, mostrou-se frágil e
desacompanhada de provas concretas que pudessem justificar a sua
conduta. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte,
alegações defensivas de estado de necessidade ou, como no vertente caso, de
inexigibilidade de conduta diversa, quando desacompanhadas de comprovação
idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório. O Apelante tinha
alternativas para resolver os conflitos alegados em seu depoimento, mas sequer
reportou tais fatos aos seus superiores hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível
conduta diversa da prática do delito de deserção. Negado provimento ao Apelo.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000920-
27.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 20/04/2022, Data de Publicação: 13/05/2022.)
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a
situação de excludente de culpabilidade, fazendo o levantamento probatório. Dessa
forma, se o Apelante não conseguiu comprovar a necessidade de se ausentar de sua
Organização Militar, não demonstrando a inexigibilidade de conduta diversa apta a
ensejar o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, aplicável o teor da
Súmula nº 3 desta Corte.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime de deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça
Especializada.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
22/26
As alegadas dificuldades enfrentadas pelo Apelante não têm o condão
de autorizar a deserção, não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao
crime, com desrespeito ao regular serviço das Forças Armadas.
Resta claro que o militar não priorizou a caserna e poderia ter agido de
outra maneira. Portanto, evidente que optou, dolosamente, por desertar, e, mesmo
estando ciente das consequências de sua escolha, não temeu pelo que lhe poderia
advir, quebrando o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras do Exército
Brasileiro. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-
lo de responsabilidade.
No que tange ao pedido da DPU para a desclassificação do delito para
transgressão disciplinar, com a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima, cabe
asseverar que o art. 187 do CPM dispõe sobre o comando normativo dirigido a uma
classe específica, a dos militares, tendo como escopo a proteção de valores inerentes
à vida castrense, a hierarquia e a disciplina, que, inclusive, possuem previsão
constitucional, conforme teor do art. 142, caput, da Constituição Federal.
Para tanto, o próprio RDE estabelece, em seu art. 14, que não será
caracterizada transgressão disciplinar quando a conduta estiver tipificada como
crime. Assim, por tratar-se de conduta penalmente típica e antijurídica, a intervenção
do Direito Penal Militar faz-se necessária, não sendo o caso de atribuir ao fato
conotação meramente disciplinar ou de irrelevância penal.
Ao contrário, considerando os princípios basilares da hierarquia e
da disciplina, essenciais ao bom funcionamento do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica, e considerando também que as Forças Armadas são as responsáveis
pela manutenção da Soberania Nacional, não há como se conceder à deserção
caráter meramente disciplinar, dada a extrema gravidade que representa tal delito
para o seio da caserna.
Assim, em face da gravidade e da relevância social da conduta,
ensejadora de evidente perigo ao bom andamento das atividades militares, violadora
dos preceitos éticos militares, não há como tratar o caso somente na seara
administrativa. Ademais, cabe apontar que o Réu já foi licenciado das fileiras do
Exército, portanto, não estaria mais sob a égide de qualquer normativo disciplinar.
Mantida a condenação, passa-se à análise das teses subsidiárias da
Defensoria Pública da União a respeito da dosimetria da pena.
Requer a Defesa, que seja aplicada a atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea "a", do CPM, uma vez que o crime foi cometido por um motivo de
relevante valor social e moral, pontuando que a deserção foi necessária para
manutenção econômica do seu grupo familiar.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
23/26
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da baixa
instrução, escolaridade e vulnerabilidade social do Acusado, invocando os arts. 65,
inciso III, alínea "d", e 66, ambos do CP, c/c verbete 545 da Súmula do STJ.
Eis o teor da Súmula nº 545 do STJ:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".
Evidente que a situação retratada nestes autos não caracteriza nem o
estado de necessidade exculpante nem o motivo de relevante valor social e moral,
muito menos dá ensejo à aplicação das regras relativas às atenuantes previstas na lei
penal comum, pois o Acusado não confessou a prática criminosa quando a autoria
era completamente desconhecida ou imputada a outrem. A conduta sempre foi
atribuída a ele, pois foi ele quem ausentou-se, sem autorização, do quartel e
permaneceu em tal condição por mais de 8 (oito) dias.
E quanto ao relevante valor moral de seu proceder, mais injustificável
ainda seria a conjectura de seu reconhecimento. Ora, grande parcela da população
brasileira vive em condições econômicas e sociais delicadas, muitas chegando a
viver abaixo da linha da pobreza, o que significa a escassez dos elementos básicos
de subsistência, mas isso não confere o aval do crime.
Justificar a prática criminosa - e ainda classificá-la como de relevante
valor social e moral - com a nobre tarefa da subsistência da família chega a ser
aviltante. Milhões de homens e mulheres - principalmente aqueles que têm baixa
instrução, baixa escolaridade e vivem em condições de vulnerabilidade
social - labutam de sol a sol para prover o lar e não se enveredam para o caminho do
crime.
Além disso, o Apelante não fez prova de nenhuma situação de
vulnerabilidade. De outro lado, ao se considerar que, enquanto na condição de
militar, ele recebia um soldo, o qual, apesar de módico, não o colocava em situação
de hipossuficiência.
Portanto, não há qualquer circunstância atenuante que possa socorrer o
Réu, que, ao contrário, poderia ter agido proativamente para evitar a prática do
delito.
No que toca à atenuante especial prevista no art. 189, inciso I, do
CPM, cabe apontar que tal dispositivo não pode ser utilizado de forma
discricionária, mas, sim, quando atendidos seus requisitos, os quais não foram
verificados in casu, pois, como se vê, o Réu não se apresentou voluntariamente e o
tempo em que permaneceu ausente superou em muito os 60 (sessenta) dias previstos
no citado artigo. Assim, inaplicável nestes autos.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
24/26
No tocante ao pedido de atenuação da pena, relativo à menoridade do
Apelante à época dos fatos, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, veja-se que ela foi
devidamente
reconhecida
quando
da
Sentença
(processo
7000065-
02.2021.7.08.0008/PA, evento 109, SENT1), porém não foi aplicada em razão de a
pena já ter sido fixada em seu mínimo legal, a saber:
"Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixa-se a
pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, visto que o réu é
primário, jovem, tem bons antecedentes. Ausentes agravantes. Reconhece-se a
atenuante da menoridade relativa, porém deixa-se de reduzir a pena aquém do
mínimo legal, conforme o art. 73 do CPM, de forma que a pena permanece
inalterada. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando-se, assim,
a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, ex vi do art.
59 do CPM. Se licenciado, fixa-se o regime aberto para eventual cumprimento da
pena, conforme art. 33, § 2º, "a", do CP comum." (Grifo nosso.)
A este teor, apenas ad argumentandun, vale acrescentar que
independentemente de quantas sejam as circunstâncias que viabilizam a atenuação
da pena, tal atenuação só ocorrerá até o limite da pena mínima cominada ao crime,
conforme prescreve o art. 73 do CPM.
Por fim, concernente à concessão dos sursis, sabe-se que tal instituto
decorre de opção político-criminal, por meio da qual o legislador constituiu
verdadeira medida descarcerizadora, que surge para preservar a dignidade da pessoa
humana diante da primariedade do Réu que comete um crime de menor potencial
ofensivo.
Em que pese haver expressa vedação legal no art. 88, inciso II, alínea
“a”, do CPM e no art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM para a concessão do
benefício a determinados delitos militares, entre os quais a deserção, considerados
altamente nocivos à hierarquia e à disciplina, tratando-se de Réu civil, a
jurisprudência desta Corte tem permitido tal benesse.
Como já enfatizado, o Réu ex-Sd Ex VITOR EDUARDO
CARVALHO TORRES foi excluído do serviço ativo pela prática de outro delito de
deserção, estando, agora, na condição de civil, mas tendo sido decretada sua revelia
nestes autos.
A suspensão condicional da pena é um instituto que permite ao
condenado, ao invés de permanecer no cárcere, cumprir alguns requisitos fixados no
art. 606 e seguintes do CPPM, por determinado prazo. Não há como conceber que
tal benefício possa ser concedido àquele agente que se furta a responder na Justiça
pelo crime cometido, tornando-se revel.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
25/26
Se o Apelante deixou de responder à Ação Penal Militar, torna-se
inócuo o benefício do sursis. E neste sentido é o entendimento desta Corte, que já
revogou sursis de Sentenciado que se esquivou de ser intimado para a audiência
admonitória, conforme se observa do seguinte julgado.
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM).
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
REQUERIMENTO
DE
IMPORTAÇÃO 20 (VINTE) ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO
ENDEREÇO DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BÉLICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVA.
DEMONSTRAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REINCIDÊNCIA.
BENEFÍCIO
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO.
REQUISITOS OBJETIVOS. REVOGAÇÃO. SURSIS. (...). Impõe-se a revogação
do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao
sentenciado que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a
intimação pessoal e não comparece à sessão admonitória designada e, dessa
forma, age com evidente menoscabo ao Poder Judiciário, a teor do art. 84, inciso
II, do CPM. Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.
Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001443-
10.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.)
(Grifo nosso.)
Analisando a jurisprudência citada anteriormente, esta Corte,
acertadamente, revogou o benefício do sursis, pois o beneficiado, apesar de
responder à Ação Penal Militar, esquivou-se da intimação para a audiência
admonitória.
No caso dos autos, o benefício do sursis concedido ao Apelante sequer
seria viabilizado, pois trata-se de revel, que se encontra em lugar incerto e não
sabido.
Dessa forma, a suspensão condicional da pena é um direito subjetivo
apenas ao condenado que responde perante o Poder Judiciário e participa de todos os
atos quando chamado, se reunidos todos os pressupostos legais.
Portanto, a despeito de sua atual condição de civil, incabível a
concessão do sursis, obstada pela revelia.
Diante das evidências carreadas aos autos, não há conclusão a se
extrair senão a de que o Apelante desertou por vontade própria, dolosamente, sem
necessidade premente, tampouco respaldado por qualquer autorização, o que enseja
a manutenção da Sentença, nos seus exatos termos.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
26/26
Assim, não assiste razão aos argumentos defensivos apresentados e
não merece reparo a r. Sentença.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347063v37
e do código CRC 86e142c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 22:4:9
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347063 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000392-56.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente, em
sede de preliminares, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 8ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex VITOR EDUARDO CARVALHO
TORRES, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de de 6 (seis) meses de
detenção, convertida em prisão, sem direito a sursis, negando-se o direito de apelar
em liberdade e decretando-se a sua prisão preventiva.
3. Nas razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do apelante,
alegando estado de necessidade exculpante, por inexigibilidade de conduta diversa,
nos termos do art. 39 do CPM, sob o fundamento de que o soldo que recebia era
insuficiente para a manutenção das despesas do lar que constituiu em companhia da
namorada, o que o obrigou a buscar recursos em outra atividade laborativa,
requerendo, ainda, a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima para que a
conduta seja considerada transgressão disciplinar. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento das atenuantes da baixa instrução, escolaridade e vulnerabilidade
social do Acusado, invocando os arts. 65, inciso III, alínea "d", e 66, ambos do CP,
c/c verbete 545 da Súmula do STJ, e da menoridade e do motivo de relevante valor
social e moral, previstas no art. 72, incisos I e III, alínea "a", do CPM, bem como a
atenuação especial prevista no art. 189, I do CPM. Requereu, ainda a concessão do
sursis.
4. Verifico que os presentes comportam voto divergente em relação à
preliminar trazida pelo eminente Ministro Relator, bem como a arguição, de ofício
da preliminar de nulidade da sentença e para sobrestamento dos autos, considerando
a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar e
do recurso.

1ª
PRELIMINAR:
PEDIDO
DE
NÃO
INCLUSÃO
DO
RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
2/11
5. A Defensoria Pública da União, em defesa do ex-Sd Ex VITOR
EDUARDO CARVALHO TORRES, pleiteou que fosse convertido o julgamento
desta Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática
Presencial/Videoconferência (Evento 21), ocasião em que o eminente Ministro
Relator exarou despacho, manifestando-se pela análise oportuna, ou seja, em sede de
preliminar neste julgamento, apresentado seu voto indeferir o pedido de conversão
do julgamento desta Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática
Presencial/Videoconferência por não haver justa causa para a medida.
6. Porém, abri a divergência por entender que o pleito não deveria ser
analisado em sede de preliminar, como será demonstrado a seguir.
7. Conforme se verifica nos autos, a Defesa não articulou pedido de
preliminar de conversão do julgamento de sessão virtual para sessão por
videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu sentir, deveria ter
sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos termos da
Resolução nº 275, de 3 de abril de 2020.
8. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes
poderão requerer que o processo não seja julgado em ambiente virtual e que, caso
deferido, o processo será retirado de pauta. Para melhor situar a presente pendência,
o referido normativo cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no
ambiente virtual, como por meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de
julgamento virtuais na Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente
virtual pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público
Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se
deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada
pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no
RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à
Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos
autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
3/11
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no
outro polo da demanda terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por
meio eletrônico, contraditá-la. (Grifos nossos.).
9. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma
decisão monocrática deferitória ou indeferitória, a qual poderia viabilizar a
interposição do recurso de agravo interno, sob pena de negativa da entrega da
prestação jurisdicional. Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na
forma da legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela
parte postulante, sob o argumento de que a questão será analisada pelo Plenário em
sede de preliminar, quando, na verdade, sequer seria exigida a invocação do
princípio da colegialidade, no caso vertente.
10. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja
afetada ao Plenário, pois a pendência sobre se a sessão virtual será convertida em
presencial/videoconferência não exige maiores e intensos debates pelo colegiado,
para que a causa em exame se amadureça. Portanto, repiso que essa iniciativa só
pode ser entendida como forma de frustrar a possibilidade de a parte interessada
manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a esperada decisão do Relator,
embora seja viável também a interposição de agravo contra despacho do Relator que
resolve apreciar tal requerimento em sede de preliminar.
11. Percebe-se, dessa forma, que a citada legislação produzida pela
prórpia Corte e dirigida a seus jurisdicionados, principalamente para os órgãos
que desempenham funções essenciais à Justiça (art. 127 e seguintes da
Constituição Federal), por óbvio, está a sinalizar que o Relator deverá decidir, de
plano, sobre o deferimento ou não do mencionado pleito, sob pena de admitir que
o Tribunal mantenha em vigor um normativo, sem que seja conferida qualquer
eficácia às suas respectivas disposições.
12. Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo
na lei, na doutrina e na jurisprudência, além de causar perplexidade perante os
operadores do direito que formulam requerimentos, acreditando que se encontram
em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de 2020.
13. Assim, para que fosse garantido à Defesa do recorrente o exercício
do contarditório e da ampla defesa, entendo que o Ministro-Relator, nos termos da
Resolução nº 275, de 2020, deveria ter apreciado o pedido de conversão da sessão
virtual para sessão por videoconferência, ao invés de ter submetido a matéria a este
Plenário, em sede de preliminar.
14. Porém, como a Defesa não impugnou o Despacho do
Relator,vejo que é o caso de não conhecer da preliminar em questão.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
4/11
15. Dessa forma, não deve ser conhecida a preliminar trazida pelo
Ministro-Relator, referente ao pedido de não inclusão do recurso em pauta para
julgamento virtual.

2ª
PRELIMINAR
(DE
OFÍCIO):
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR
16. Verifico que consta dos autos que o apelante foi condenado mesmo
tendo sido excluído das Forças Armadas em virtude da prática de nova deserção, que
se consumou em 15 de setembro de 2021 (IPD Nº 7000115-28.2021.7.08.0008,
evento 1, documento 4).
17. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar e do recurso
em andamento. Sem essa medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser
dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
18. No caso em tela, em razão de nova prática de deserção, consta
dos autos que sequer o apelante é encontrado para tomar ciências das intimações,
uma vez que ainda não foi preso ou se apresentou voluntariamente desde a prática
da última deserção.
19. Assim, a ausência de condição de militar, nestes autos, suprime, de
forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para
a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade
da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
20. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
5/11
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
21. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
22. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
6/11
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
23. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro
ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
24. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“[...]
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
7/11
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
8/11
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d19429...
9/11
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
10/11
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifos nossos).
25. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
26. No presente caso, apesar de ainda não ser possível a concessão da
Habeas Corpus de ofício para arquivamento do processo, haja vista que o apelante
ainda não foi excluído definitivamente das Forças Armadas, entendo que é o caso de
declarar a nulidade Sentença recorrida, uma vez que o Conselho julgador não
poderia ter dado prosseguimento ao feito até a decisão de mérito.
27. Dessa forma, como, em tese, o Juízo a quo já realizou a entrega
da prestação jurisdicional nos autos da Deserção de Praça n° 7000065-
02.2021.7.08.0008, haverá necessidade de ser declarada a nulidade da sentença
e de determinar o retorno dos autos à 1ª Instância da JMU, sobrestando o feito
até a captura do apelante ou a sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva
reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 12:45
:: 40001347156 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
11/11
Por essas razões, votei no sentido de não conhecer da 1ª preliminar
trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido de não inclusão do recurso em
pauta para julgamento virtual e, em relação à 2ª preliminar, votei no sentido de
que fosse acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da sentença por
ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, tornando sem efeito a
Sentença ora recorrida, e determinando o sobrestamento da Deserção de Praça n°
7000065-02.2021.7.08.0008 até a captura do apelante ex-Sd Ex VITOR EDUARDO
CARVALHO TORRES ou sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva
reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.
Brasília, 10 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347156v2 e do código CRC e4d7f699.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/11/2022, às 9:59:3
7000392-56.2022.7.00.0000
40001347156 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR